Tribunal: TJMT
Processo: 1023296-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023296-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAYTON ALVES SENA DA SILVA - CPF: 078.719.081-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO –
PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MALFADADO EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA JÁ REVISADA MAIS DE UMA VEZ PELO JUÍZO
A QUO
E CUJA LEGALIDADE RESTOU RATIFICADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE
WRIT
ANTERIOR – AUTOS ORIGINÁRIOS QUE TÊM TRAMITADO REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – SÚMULA N. 52 DO STJ – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, devendo ainda ser reconhecida, em vista do encerramento da fase instrutória - com abertura de vista dos autos às partes para oferecimento de memoriais finais por escrito, a incidência da Súmula n. 52 do STJ à hipótese.

2.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023296-17.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CLAYTON ALVES SENA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente
nos autos n. 1002487-74.2024.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
22/01/2024,
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
decretar-lhe a prisão preventiva.

Posteriormente, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de revogação do claustro cautelar, vindo a designar audiência de instrução e julgamento para a data de
03/09/2024.

Nesses termos, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, sob a vertente de
malfadado excesso de prazo
a tornar ilegal a manutenção em cárcere do paciente, por se encontrar
CLAYTON
segregado preventivamente há mais de
08 (oito) meses
, sem que tenha sido sequer realizada a
audiência de instrução e julgamento
, o que se argumenta a par da suscitada
ausência de complexidade do caso
, a tornar
injustificado
o lapso temporal já transcorrido.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 234462658).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
234965181), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 235226659 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 239302671).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLAYTON ALVES SENA DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
23/01/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções dos ilícitos acima discriminados.
Em seguida, sobreveio o
aditamento da denúncia
exclusivamente quanto à capitulação jurídica do último fato criminoso, que passou a ser tipificado
como a figura do
art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Dito isso, consta da exordial acusatória que, no dia 22 de janeiro de 2024, por volta das 23h00min, na Rua 09, Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT, o paciente
trazia consigo e tinha em depósito
para outros fins que não o consumo pessoal,
20 (vinte) porções de maconha
, com massa total de 730 g (setecentos e trinta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias,
tinha em depósito 01 (uma) munição de calibre 9mm
, já deflagrada, e
08 (oito) munições de calibre .40mm
, eficientes para a produção de disparos.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro Jardim Vitória, em um local chamado Silvanópolis, quando foi informada, por populares, da presença de um indivíduo de alcunha “
Metralha
”, que seria o “disciplina” do bairro, comercializando entorpecentes na Rua 09.

Diante das informações, a equipe policial dirigiu-se ao endereço e visualizou o denunciado pulando a janela dos fundos do imóvel, razão pela qual realizaram o cerco policial. Nesse momento, o paciente retornou para a residência pela mesma janela.

Em seguida, foram localizadas, na frente do imóvel, 01 (uma) munição deflagrada de calibre 9 (nove) milímetros, 02 (duas) munições intactas de calibre .40 e 02 (duas) porções de maconha.

Na sequência, os agentes solicitaram que
CLAYTON
saísse da residência e, feita a busca pessoal, encontraram em sua posse 02 (duas) porções de maconha. Já no interior da residência, foram localizadas na sala, sobre o sofá, 13 (treze) porções de maconha e 01 (um) rolo de papel filme. Nos fundos do imóvel, a equipe apreendeu 02 (dois) pedaços grandes de maconha, 01 (um) recipiente plástico com maconha, 06 (seis) munições intactas de calibre 40 (quarenta), 05 (cinco) sacolas contento vários sachês tipo “zip” com resquícios de maconha e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha.

Por fim, o paciente informou à equipe policial ser membro de uma facção criminosa, sob matrícula de n. 9726; enquanto, na Delegacia, permaneceu em silêncio.

Na prefacial acusatória, o i. órgão ministerial ainda registrou que
CLAYTON
é investigado pelo crime de homicídio nos autos do IP n. 1000806- 52.2022.8.11.0038, o qual teria sido supostamente perpetrado a mando da facção criminosa Comando Vermelho, ostentando também histórico de representações por atos infracionais.

Além disso, consoante rememorado pelo
parquet
, nos autos n. 0003135-56.2019.8.11.0039, em que a ré
Wendina Araújo de Matos
foi condenada por tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes,
CLAYTON
, ainda com 16 (dezesseis) anos, já fazia uso da alcunha “
Metralha
”.

Quanto à
segregação cautelar
, como exposto, realizada a prisão em flagrante do beneficiário deste
writ
, em sede de audiência de custódia o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, cuja idoneidade foi
ratificada
pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT nos autos do
Habeas Corpus
n. 1014461-40.2024.8.11.0000, no bojo do qual, em
19/06/2024
, foi denegada a ordem vindicada, com trânsito em julgado do acórdão em
25/07/2024
.

Nesse contexto, como relatado, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
excesso de prazo
, especialmente por não ter sido, até a data de impetração do
writ
, sequer realizada a audiência instrutória.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Isso porque, em consulta aos autos n. 1023296-17.2024.8.11.0000, verifiquei que, tendo sido a denúncia
ofertada
em
22/02/2024
, os autos foram remetidos ao d. juízo
a quo
no dia seguinte, oportunidade em que se determinou a notificação da i. Defesa.

Após certificação da notificação pessoal em
17/03/2024
, a i. Defensoria Pública apresentou defesa prévia em
26/03/2024
. Com vista dos autos,
o
parquet
se manifestou
em
18/04/2024
desfavoravelmente ao pedido de soltura apresentado pela i. Defesa, vindo a requerer a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo e a retificação da denúncia.

Em
15/05/2024
, o d. juízo
a quo
revisou e manteve a prisão preventiva do paciente, vindo a intimar a i. Defesa para manifestação sobre o pedido de aditamento da denúncia. A i. Defensoria Pública manifestou ciência e ratificou a defesa prévia outrora apresentada, tudo em
05/06/2024.

Em sequência, na data de
20/06/2024
, a denúncia foi recebida, com designação de audiência instrutória para
03/09/2024
. Na mesma oportunidade, novamente se revisou e manteve a prisão preventiva imposta ao custodiado.

Conforme justificado pelo d. juízo
a quo
, nos informes prestados a esta eg. Corte, “
[...] a data da audiência de instrução escolhida para o mês de setembro de 2024 foi a mais próxima livre na pauta deste Magistrado, que prioriza os processos que envolvem réus presos, avaliando exatamente o tempo de prisão, e também processos inclusos nas Metas do CNJ
” (ID 235226659 – Pág. 4).

Não bastasse, a consulta aos autos revela ter sido a audiência instrutória realizada no prazo determinado, de forma que,
encerrada a fase instrutória
, com a abertura do prazo às partes para apresentação de memoriais finais por escrito, deve ser observada a
Súmula n. 52 do STJ
, conforme a qual, “
encerrada a instrução criminal, superado está o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa
”. — Destaquei.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
23/01
/2023
, deve-se reconhecer que o feito tem
tramitado regularmente
, incidindo, em vista do encerramento da fase instrutória, a
Súmula n. 52 do STJ
à hipótese concreta, de forma que não subsiste, em suma,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAYTON ALVES SENA DA SILVA
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024